Tribunal: TJSP
Processo: 1009426-79.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – O réu apelante expôs os fatos e o direito, além das razões que motivaram o pedido de reforma da sentença recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada pela recorrida, em contrarrazões recursais, afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – O réu apelante expôs os fatos e o direito, além das razões que motivaram o pedido de reforma da sentença recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada pela recorrida, em contrarrazões recursais, afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de empréstimos consignados que a autora nega ter contraído – A prova grafotécnica concluiu que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais questionados, atribuídas à autora, não foram por ela exaradas – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – Banco que deverá restituir à autora os valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários por ela recebidos, na forma simples, tal como foi deliberado na sentença - Recurso improvido, neste aspecto.
RAZÔES DISSOCIADAS – Alegação do réu, nas razões recursais, de regularidade dos empréstimos, contratados em meio digital, sem a aposição de assinatura em instrumento físico – Razões da apelação dissociadas do caso vertente – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Descontos de prestações mensais, relativas ao empréstimo não contratado, no valor de R$ 462,90, sobre os benefícios previdenciários auferidos pela autora – Valor que não se mostrou insignificante, comprometendo mais de 21% da renda mensal total da autora, de modo a reduzir, significativamente, a sua verba alimentar – Indenização devida – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
VALOR - Sentença que condenou o banco réu ao pagamento de indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), - Pretensão do réu de redução deste valor – Admissibilidade – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor superior ao ora fixado, nos termos da súmula 362 do STJ – Juros moratórios incidem na forma deliberada na sentença - Recurso do réu provido, neste aspecto.
COMPENSAÇÂO DE VALORES – Impossibilidade – Réu que não comprovou ter creditado, em benefício da autora, os valores referentes aos contratos de empréstimo por ela questionados – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.